Tribunal: TJDFT
Processo: 0736369-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP (agravante/réu), contra decisão proferida (ID 246069388 dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível com pedido de tutela cautelar antecedente no 0710725-10.2025.8.07.0018, proposta por PORTO BELO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA – EPP e JOULE ENGENHARIA TERMICA LTDA (agravados/autores), que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos autores e determinou a suspensão da concorrência eletrônica internacional no 90002/2024 – NLC/PRES, regida pelo edital de ID 245378083. Decisão de ID 75642957 indeferiu o pedido liminar. Por meio da petição de ID 76004990, o agravante noticiou que, diante da manifestação de interesse da União, os autos de origem foram remetidos à Justiça Federal, a qual, no exercício de sua competência, revogou a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, constata-se que, em razão da intervenção da União, o processo de origem foi remetido à 20a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual, em decisão superveniente, revogou a liminar anteriormente deferida pelo magistrado a quo. Nesse contexto, evidencia-se a perda superveniente do objeto do presente agravo, uma vez que o Juízo Federal, competente para apreciar a controvérsia, já se pronunciou sobre a matéria, inexistindo interesse recursal a ser apreciado por esta Corte. Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto, decorrente da remessa dos autos à Justiça Federal e da decisão já proferida pelo Juízo Federal competente. Publique-se. Intime-se.